Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-97.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente ao fornecimento de dieta enteral. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo, 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Direito fundamental à saúde. Reforma da

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente ao fornecimento de dieta enteral. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo, 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Direito fundamental à saúde. Reforma da sentença que se impõe. Apelação provida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000203-
97.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante ANISIA ROSA DA
SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
2
APELAÇÃO 1000203-97.2018.8.26.0394.
COMARCA: NOVA ODESSA.
APELANTE: ANISIA ROSA DA SILVA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
VOTO 33.146.
EMENTA: Apelação. Pretensão tendente ao fornecimento de dieta enteral.
Inteligência dos artigos 6o e 196 da
Constituição da República, 219 e 222 da
Constituição do Estado de São Paulo, 2o e
6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos
financeiros para esse custeio. Obrigação
do poder público. Necessidade demonstrada
consoante
prescrição
por
médico
habilitado. Direito fundamental à saúde.
Reforma da sentença que se impõe. Apelação
provida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 188 A 200)
interposta por Anisia Rosa da Silva à respeitável
sentença (folhas 183 a 185) pela qual, a propósito
de ação com o escopo de obrigação de fazer promovida
por ele contra o Município de Nova Odessa, se julgou
improcedente o respectivo pedido para fornecimento
de dieta enteral.
Por sinal, condenou-se essa apelante ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
3
assistência judiciária conferida.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter apresentado receituário
médico a fim de comprovar a necessidade dos
apontados fármacos; b) ser o direito à saúde
constitucionalmente garantido a todos; c) não ser
necessário demonstrar a respectiva impossibilidade
financeira para o custeio dos medicamentos; d) ser o
laudo médico exarado suficiente; e) não ser a
alegação de óbice orçamentário do ente público razão
para se negar acesso à saúde; f) ser dever do Estado
o fornecimento de medicamentos, haja vista não
possuir ela recurso próprios para aquisição desses
medicamentos; g) logo, que se proveja esta apelação.
Intimada
(folhas
212),
a
parte
contrária não apresentou resposta.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 218 a 224) no sentido do
provimento deste recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o provimento da apelação.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, é de registro que, em 25 de abril de 2018,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
4
decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior
modulou os efeitos dessa decisão, consignando que
“(...) os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento.”
No caso sob foco, é presente ter sido a
ação originária distribuída em 08 de fevereiro de
2018, ou seja, anteriormente ao julgamento do
supradito recurso especial. Daí, em relação à
hipótese ora sob exame, não ser obrigatória a
observância dos sobreditos critérios e requisitos
adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne ao mérito, se acolhe o
alegado por essa apelante
motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porque não pode
a administração pública se negar a fornecer dieta
enteral a essa paciente, haja vista as garantias
previstas nos artigos 6o e 196 da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
5
República, 219 e 222 da Carta Paulista, 2o e 6o da
Lei 8.080/1990 e 15 do Estatuto do Idoso.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena1.
Por sinal, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
assegurado constitucionalmente.
Ademais, não se pode falar em afronta a
critérios
discricionários
do
poder
público,
porquanto a ora recorrida está vinculada a atender
os artigos 6o e 196 da Carta Magna, os quais, aliás,
se referem ao direito fundamental à saúde2.
A
bem
ver,
ainda,
possível
haver
1 Nesse sentido, também, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à apelação
100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto de
2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido para acesso
universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e Municípios,
destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88), formando e fomentando o Sistema
Único de Saúde (artigo 200).”
2 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS
-
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
-
Admissibilidade
-
Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203, IV, da
CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado - Sentença
mantida - Recursos oficial e voluntário não providos.” (apelação 1008409-12.2015.8.26.0037, relator o
desembargador Marrey Uint, julgamento 18 de abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
6
determinação
judicial
para
que
implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas se,
como no caso ora sob exame, pela omissão, forem
atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência de
óbice orçamentário para o custeio dos medicamentos
sob análise, pois a saúde humana e a vida se
sobrepõem a essas questões e devem ter especial
proteção do poder público, porque interesse primário
deste o bem social3.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, “Tem-se entendido (...) que a administração não
pode eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de
numerário, necessidade de prefixação de verbas para os
atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou
padronização de medicamentos. Essa orientação é no sentido
de proteger o direito à vida, contra as conveniências da
Administração. Num juízo preliminar, melhor é garantir a
vida ao patrimônio do ente público”4.
3 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11 de outubro de 2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “APELAÇÃO CÍVEL
Fornecimento de medicamentos Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à
população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de
eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas ou de questionamento referente à
hipossuficiência econômica Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à
saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame
necessário considerado interposto Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).
4 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o desembargador
José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
7
Com efeito, ficou comprovada a necessidade de fornecimento de dieta enteral
composta por “Jevity” ou “Nutrison Energy Multi
Fiber” a essa paciente que padece “desnutrição”
(folhas
29
e
30).
Aliás,
houvera
prescrição
correspondente por profissional inscrita no Conselho
Regional de Medicina (folhas 30).
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira dessa autora (idosa)
arcar com o custo desse insumo prescrito. Trata-se,
a bem ver, de pessoa hipossuficiente economicamente
e beneficiária de assistência judiciária prestada
por meio da Defensoria Pública (folhas 10/11 e 24).
Presentes essas realidades, de somenos
não constasse o insumo sob apreço em lista
padronizada ou tivesse ele “elevado custo”.
Além disso, consoante precedente desta
Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e avança
rapidamente, com a criação de drogas e tratamentos
inovadores, que nem sempre são acompanhados pelas regras
impostas pela Administração Pública para o controle e a
comercialização”5.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta Corte
5 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 16 de maio de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
8
assim ementado:
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE
SEGURANÇA - Paciente portadora de Síndrome de Angelman (CID
Q897),
Síndrome
Convulsiva
(CID
R568),
Pneumopatia
Aspirativa (CID J690) e pneumopatia restritiva grave
secundária a escoliose torácica (CID J984) - Necessidade de
dieta enteral polimétrica (250ml), fraldas e cadeira de
rodas adaptada - Obrigação do Poder Público - Direito que
decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal
- Comprovação do estado de saúde da autora e da necessidade
dos insumos e do equipamento - Sentença parcialmente
reformada para afastar a incidência da multa diária -
Apelação da parte Autora desprovido - Apelação e Reexame
Necessário da Municipalidade parcialmente providos.”6
Isso não bastasse, a prescrição por
médico habilitado, contratado pela pessoa interessada ou integrante do serviço público,
comprova a necessidade do procedimento. Daí não
caber à Administração Pública ou ao Poder Judiciário
discuti-la: à exceção de pedidos teratológicos ou
evidentemente equívocos, consubstanciaria análise em
relação à atuação de profissional formado na área
médica.
Nesse
passo,
aliás,
é
de
relevo,
mutatis mutandis, o seguinte trecho de aresto do
Superior Tribunal de Justiça:
6 Apelação 1004344-86.2017.8.26.0462, 4a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Ana
Liarte, julgamento em 17 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
9
“O receituário médico, firmado seja por
médico particular, seja por médico público, é documento
hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o
entendimento do Poder Público, que pretende discutir a
prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando
evidente o erro contido no relatório/receita, ou seja,
quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador,
bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele
medicamento seria o mais adequado.”7
A bem ver, ainda, é presente o bem-
lançado parecer da douta Procuradoria de Justiça
(folhas 218 a 224).
Derradeiramente, invertidos os ônus da
sucumbência, condena-se a ora apelada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) sobre o valor atualizado da causa.
À vista do exposto, dá-se provimento à
apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Superior Tribunal de Justiça, Decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG, relator o
ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 08 de maio de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-97.2018.8.26.0394 -Voto no 33.146.
10